Tribunal: TJBA
Processo: 8002537-09.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002537-09.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE WILSON DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARA DOS SANTOS OLIVEIRA, INGRID COSTA DOS SANTOS

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
ELIENE ASCENDINO BEVILAQUA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRAJETO PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO PELO SERVIDOR. DEVER DE INDENIZAR LIMITADO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido durante o trajeto de retorno do trabalho, realizado em veículo próprio, em razão da ausência de transporte público até a subestação onde exercia suas funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autarquia municipal responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no trajeto do servidor entre o local de trabalho e sua residência; e (ii) estabelecer se o acidente enseja também indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano, do fato administrativo e do nexo causal.

Fica configurada a responsabilidade objetiva da autarquia quando o servidor, escalado para plantão em local não servido por transporte público, é compelido a utilizar veículo próprio, com auxílio financeiro da empregadora, e sofre acidente no trajeto.

Restou comprovado nos autos o acidente de trânsito, o nexo com a atividade funcional e a inexistência de transporte público para a subestação, não elidida pela parte ré, a quem incumbia esse ônus probatório.

Os danos materiais no valor de R$ 4.476,39 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e ordem de serviço.

O dano moral não se configura quando ausentes provas de lesão a direitos da personalidade, sendo insuficientes o dissabor ou aborrecimento resultantes do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927; CPC, arts. 85, § 2º e § 3º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.05.1996; STF, RE 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007; STF, ARE 663.647 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.02.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
8002537-09.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante JOSE WILSON DE OLIVEIRA e como apelado SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238